Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETRATADOS EM NOTAS PROMISSÓRIAS DESPROVIDAS DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS. EMITENTE. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. DÉBITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ELISÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). EMBARGOS. REJEIÇÃO. PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. APERFEIÇOAMENTO. OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. NOTA PROMISSÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO VENCIDO. IMPERATIVO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSEGURAÇÃO AO SUBSTITUÍDO. PEDIDO DO INTERESSADO E DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBIILDADE. PEDIDO PERSONALÍSSIMO (CPC, ART. 98 E 99). FORMULAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES DE FORMA GENÉRICA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257).

2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.

3. O fato de a parte ser patrocinada pela Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação e comprovação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família, o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão ante sua natureza personalíssima e carência de respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica (CPC, art. 98 e 99 e § 6o).

4. A concessão da gratuidade de justiça é, sempre, condicionada à afirmação de que a parte que a postula não está em condições de suportar os emolumentos germinados do processo em que está inserido, revestindo-se o pedido, portanto, de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através da interseção da Curadoria de Ausentes, na qualidade de substituta processual da parte citada por edital, notadamente, porque, não dispondo de elementos aptos a ensejarem a aferição da efetiva situação financeira do substituído, não pode substituí-lo na afirmação de que não está em condições de suportar os encargos processuais.

5. A Curadoria de Ausentes assume o patrocínio do citado fictamente no tangente às questões processuais e meritórias, estando municiada de lastro para aduzir todas e quaisquer defesas indiretas e diretas no patrocínio do substituído, não estando, contudo, munida de estofo para praticar atos que demandam a interseção pessoal da parte, como sucede com o pleito de gratuidade de justiça, à medida em que, além da natureza personalíssima da pretensão, se não tivera contado com a parte, obviamente que o órgão não está fornido de lastro para postular a benesse em seu nome sem apuração da sua condição financeira, formulando pedido nesse sentido, pois não encerra defesa direta ou indireta, mas salvaguarda reservada somente ao litigante que não esteja em condições de suportar os custos processuais.

6. O título cambial desprovido de exigibilidade por ter sido a ação cambial alcançada pela prescrição, encontrando-se sob o poder e posse do destinatário da ordem ou promessa de pagamento que encerra, qualifica documento escrito de substancial relevância para a comprovação da subsistência da obrigação nele retratada, sendo apto a aparelhar pretensão de cobrança aviada sob a forma injuntiva, sendo dispensável ao portador, inclusive, a declinação da causa subjacente que ensejara sua emissão.

7. Optando a emitente de nota promissória por aviar embargos à pretensão injuntiva aparelhada pelo título, atrai para si o ônus de evidenciar o ventilado como apto a ensejar sua alforria, parcial ou integral, pois fato constitutivo do direito invocado, evidenciando a ilegitimidade da cártula ou a inexistência da obrigação nele retratada, derivando da ausência de comprovação do suscitado a inviabilidade do acolhimento da pretensão liberatória formulada, consoante regula a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).

8. A sistemática procedimental implica, no ambiente de ação monitória, peculiar situação de distribuição do ônus probatório, à medida em que, defronte o título injuntivo, que traduz obrigação desprovida de exigibilidade retratada em documento escrito, o ônus probatório é imputado ao réu se opta por formular embargos monitórios, à medida em que, na realidade que se lhe é apresentada, compete-lhe desqualificar o título ou o débito nele retratado, precipuamente quanto a prova escrita é traduzida em título cambial desprovido de exigibilidade por ter se implementado a prescrição da ação cambial.

9. Apelação conhecida desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.